Tribunal: TJES
Processo: 0005754-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005754-80.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005754-80.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Josué Alves do Espírito Santo
contra a sentença proferida pela
10ª Vara Criminal de Vitória
, que o condenou às sanções previstas no
art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
, com pena definitiva de
11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, além do pagamento de
874 dias-multa
, em regime inicial fechado. A defesa sustenta, em sede preliminar, a
nulidade das provas obtidas no imóvel
, alegando que os policiais ingressaram no local sem mandado judicial. No mérito, pede a
absolvição do recorrente por ausência de provas de autoria.
Subsisiariamente
, a
redução da pena-base
para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se o ingresso policial no imóvel da namorada do apelante, sem mandado de busca e apreensão, é lícito à luz do flagrante delito;
(ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
ingresso em domicílio sem mandado judicial
é autorizado em casos de flagrante delito, nos termos do
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, e do
art. 150, §3º, II, do Código Penal
, que permitem a entrada imediata de agentes públicos quando um crime está em curso ou na iminência de ocorrer. O tráfico de drogas é reconhecido como crime de natureza permanente, o que justifica o ingresso policial sem necessidade de autorização judicial.

A entrada dos policiais no imóvel foi
franqueada pela

namorada do recorrente
, e a apreensão de drogas e arma de fogo em diferentes pontos do local configura situação de flagrante, reforçando a legalidade da diligência. A jurisprudência do
STJ
é clara ao dispensar a apresentação de mandado judicial para cessar prática criminosa permanente.

Em relação ao
pedido de absolvição por ausência de provas
, as alegações do recorrente são infundadas. A materialidade do delito foi comprovada por meio do
Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico, Boletim Unificado
e depoimentos coerentes prestados pelos policiais. Os relatos dos agentes, respaldados por outras provas colhidas, evidenciam a prática do tráfico, configurando a autoria delitiva em desfavor do apelante.

Depoimentos de policiais são considerados
provas idôneas
e válidas, especialmente quando coerentes com outros elementos dos autos. Não houve demonstração de motivo concreto para desacreditar os relatos dos agentes, que indicaram que o recorrente tentou fugir e dispensar entorpecentes ao perceber a presença policial. Foram apreendidas
drogas em sua posse e
no
imóvel
onde ocorreram as diligências
, além de uma
arma de fogo e munições
, demonstrando a destinação mercantil dos materiais.

O
quantum da pena-base
foi corretamente fixado acima do mínimo legal, em observância ao
art. 42 da Lei de Drogas
, considerando a expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos:
1.078 buchas de maconha, 292 porções de cocaína, 10 pedras de crack
e
uma arma de fogo com munições
. A pena mais gravosa é necessária para reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado é lícito quando caracterizado o flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos de policiais, desde que estes estejam em harmonia com os demais elementos probatórios.

A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas são critérios preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, §3º, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV e 42; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 26/02/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005754-80.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na residência da sua namorada, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia autorização.

Aduz ainda que os Policiais invadiram o imóvel sem a devida posse do Mandado de Busca e Apreensão.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual estáem harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderáser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito.

Diante das informações recebidas pelos agentes acerca do tráfico de drogas, inclusive com as características dos indivíduos, ocasião em que localizaram o recorrente, o qual tentou empreender em fuga e dispensou uma sacola na maré, sendo com ele apreendida 12 (doze) buchas de maconha) 04 (quatro) papelotes de cocaína e 01 (um) pino de cocaína. Ademais, os policiais estavam acompanhados pelos cães de faro da Polícia, os quais encontraram em pontos distintos significativa quantidade de entorpecentes, bem como a sacola dispensada pelo recorrente, que continha 30 (trinta) buchas de maconha, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína e 10 (dez) pedras de crack.

De igual modo, as denúncias anônimas anunciaram que o apelante guardava drogas em um imóvel alugado, com auxílio de sua namorada, Rosalina Marinho Rocha. Chegando ao local, tiveram os agentes a entrada franqueada pela namorada do recorrente, oportunidade em que encontraram 1036 (mil e trinta e seis) buchas de maconha, 238 (duzentos e trinta e oito) papelotes de cocaína, 01 (um) revólver calibre .38 e, ainda, 05 (cinco) munições intactas.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSUÉ ALVES DO ESPÍRITO SANTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas no imóvel. No mérito, pugna pela absolvição do delito, alegando ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opina pelo desprovimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que na tarde de 30 de julho de 2022, o denunciando portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à mercancia.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo de Exame Químico, Laudo de Divisão de Exames de Balística, e as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

A autoria delitiva também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Ao ser interrogado na esfera judicial, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, as alegações do apelante se mostram dissonantes dos demais elementos de provas colhidos. Vejamos:

“
(
...
)
que se recorda dos fatos; que no dia, o depoente não teve o primeiro contato com JOSUÉ, uma vez que estava com o cão de faro químico; que, posteriormente, fez constato com a namorada do acusado, no trailler, que autorizou a sua entrada no local; que tinha vários policiais, se não se engana, mais de quinze; que o cão encontrou uma sacola com entorpecentes variados em seu interior; que a sacola tinha sido jogada na maré; que a moça do trailer se identificou como namorada do JOSUÉ e falou que ele vai na casa dela de vez em quando e deixou a Polícia Militar entrar; que a mochila de JOSUÉ estava dentro da casa dessa moça e foi ela quem relatou que a mochila era do denunciado; que o cão K-9 quem encontrou a mochila; que a namorada do réu entregou a chave do domicílio para a filha e foi essa segunda quem abriu a porta para os policiais; que com o cão de faro, nem é preciso que a polícia reviste o local, posto que o cachorro encontra com mais agilidade; que dentro da mochila, além de drogas, havia, ainda, uma arma de fogo e munições; que quando o depoente acabou de arrecadar a sacola com drogas e a mochila com drogas e arma, foi até o local em que JOSUÉ já se encontrava detido pelos seus colegas de farda;
(...).
”
(Policial Militar Cristiano Nascimento dos Santos )

“
(...
)
que moradores abordaram a Polícia Militar e deram características de quem fazia parte do tráfico; que as características de JOSUÉ coincidia; que JOSUÉ foi flagrado correndo e dispensando a sacola na maré; que a depoente visualizou JOSUÉ dispensando a sacola com drogas; que a depoente não realizou a revista pessoal no denunciado, mas sabe afirmar que nas vestes dele também tinha drogas ilícitas distintas; que outros indivíduos também foram abordados, mas foram liberados, porque não possuíam nada de ilícito; que o cachorro K-9 localizou a sacola dispensada por JOSUÉ e em seu interior haviam drogas; que a depoente não chegou a adentrar numa residência; que essa moça do trailer deu a chave da casa para a filha dela, que, por sua vez, abriu a porta para a entrada dos militares; que a entrada da polícia foi franqueada; que a filha da namorada do acusado quem abriu a porta e acompanhou as buscas;
(...)
” (Policial Militar Juliana de Souza Machado .

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como as informações prestadas pelos agentes policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere a pena-base do recorrente, faço as seguintes considerações.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese,
o
magistrad
o
fixou a reprimenda base em 06 (seis) anos e 06 (seis) messes de reclusão, vez que
considerou o vetor negativo da
s

c
ircunstâncias do delito
,
em razão da quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos,
com preponderância,

nos
exatos
termos do
art. 42, da Lei de Tóxicos.

Ressaltou que, “
somando o que fora localizado em suas vestes, na sacola e na mochila, conforme o corpo do Laudo Pericial n
º
6.769/2022 1.078 (mil e setenta e oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como
MACONHA
; 292 (duzentos e noventa e duas) unidades de material em pó, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, de éster metílico de benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como CQC
AÍNA
; 01 (um) pino da mesma substância; e 10 (dez) unidades de material compactado em pequenas pedras, envoltas individualmente por plástico, de éster metílico da benzoilecgonina, popularmente conhecida como CRACK
].

Neste sentido
, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena. 2.
(...)
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Portanto, o quantum da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto, considerando o vetor negativo das circunstâncias do crime, somado ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas, haja vista a natureza das substâncias entorpecentes, preponderando sobre as demais circunstâncias judiciais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.